Tribunal: TJDFT
Processo: 0716339-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716339-21.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: TEREZA CAROLINA DE SOUZA AZEVEDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DL 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO ENTREGUE AO DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO.MOTIVO “NÃO PROCURADO”. MORA NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. A comprovação da mora poderá ser feita por carta registrada enviada ao endereço indicado no contrato firmado entre as partes, cuja assinatura no respectivo aviso não necessita ser do destinatário (devedor), conforme os comandos do artigo 2o, §2o, do DecretoLei n. 911/69. 2. Em atenção à boa-fé objetiva e à lealdade, pelo qual devem se orientar os contratantes, a alegação da parte credora de que o endereço constante do contrato não pode receber correspondência não é suficiente para autorizar a falta de comprovação da formalidade legal. 3. A notificação extrajudicial deve ser enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes, sendo suficiente para constituir o devedor em mora, o aviso de recebimento com a informação "desconhecido" ou ‘’mudou-se’’, mas não a informação “não procurado”. 4. O artigo 321 do Código de Processo Civil, se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, devendo indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. O recorrente alega violação ao artigo 2o, §§ 2o e 3o, do Decreto-Lei 911/1969, sustentando que se o devedor não pode ser encontrado no endereço fornecido ao credor, deve ser considerada válida a notificação expedida no endereço do contrato, para fins de sua constituição em mora e consequente seguimento da ação de busca e apreensão. Invoca o princípio da boa-fé objetiva em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 2o, §§ 2o e 3o, do Decreto-Lei 911/1969. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) o documento juntado aos autos com o aviso de “não procurado” não atende ao comando legal, pois não demonstra o envio da notificação extrajudicial. Prova, em verdade, que a parte não foi sequer procurada, visto que o destinatário se encontra em local não atendido pela entrega dos correios (...) Ora, em atenção à boa-fé objetiva e lealdade, pelo qual devem se orientar os contratantes, a alegação da parte credora de que o endereço constante do contrato não pode receber correspondência não é suficiente para autorizar a falta de comprovação da formalidade legal. A notificação extrajudicial, portanto, deve ser enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes, sendo suficiente para constituir o devedor em mora, o aviso de recebimento com a informação "desconhecido" ou ‘’mudou-se’’, mas não a informação “não procurado” (ID 51501588 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030